Tribunal: TJPA
Processo: 0800912-76.2023.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800912-76.2023.8.14.0103

APELANTE: EXPEDITA MARIA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800912-76.2023.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: EXPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: FRANCISCO CHAGAR FERNANDES ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Alegação de fraude. Anulidade de negócio jurídico. Cerceamento de defesa. Ausência de requerimento de prova pericial. Contratação por analfabeto. Formalidades observadas. Validade do contrato. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a regularidade de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se é válida a contratação de empréstimo consignado impugnada pela autora, pessoa analfabeta.

III.
Razões de decidir

3.

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a parte autora não formulou requerimento específico e oportuno de produção de prova pericial grafotécnica, especialmente em sede de réplica, momento adequado para especificação de provas.

4.

O sistema processual impõe às partes o dever de cooperação e de indicação precisa dos meios de prova, não sendo possível imputar ao magistrado omissão quanto à prova não requerida.

5.

O julgamento antecipado do mérito é válido quando o conjunto probatório é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

6.

A contratação por pessoa analfabeta exige observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, admitindo assinatura a rogo ou impressão digital acompanhada de testemunhas.

7.

Reconhece-se a validade do contrato quando presentes impressão digital da autora e assinatura de duas testemunhas, além de documentos pessoais e comprovantes de depósito do valor contratado.

8.

A disponibilização do crédito na conta da autora evidencia o proveito econômico obtido, reforçando a verossimilhança da contratação.

9.

A vulnerabilidade do consumidor não afasta sua capacidade civil nem implica presunção de fraude pela instituição financeira.

10.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar provas mínimas de suas alegações, especialmente aquelas de fácil produção.

11.

A autora não comprova vício de consentimento ou ausência dos requisitos de validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer oportunamente a produção de prova pericial.

2. É válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta quando observadas as formalidades legais, com impressão digital e assinatura de testemunhas.

3. A disponibilização do valor contratado na conta do consumidor constitui elemento relevante para comprovar a regularidade do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 77, 355, I, 370 e 373; CC, arts. 104 e 595; CDC, art. 6º, VIII, e art. 39, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 07/12/2021; TJ-PA, APL nº 00050294120188141875, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 19/11/2019; TJ-PA, APL nº 4621843, Rel. Desa. Edineia Oliveira Tavares, j. 26/01/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EXPEDITA MARIA DA CONCEICAO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que, nos autos da
ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita .

A decisão recorrida (ID 32272670) assentou, em síntese, que: (i) a controvérsia cingia-se à regularidade da contratação de empréstimo consignado; (ii) seria caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, por entender o magistrado inexistir necessidade de produção de outras provas; (iii) o julgador possui ampla liberdade na condução da instrução probatória, podendo indeferir provas consideradas desnecessárias; (iv) os documentos apresentados pela instituição financeira demonstrariam a regular contratação do empréstimo pela própria autora; (v) a assinatura aposta no contrato seria, segundo análise visual do magistrado, da parte autora (“salta aos olhos”); (vi) houve comprovação de depósito dos valores na conta da demandante, evidenciando que esta se beneficiou do crédito; (vii) a autora não logrou infirmar os elementos probatórios apresentados pelo réu; e (viii) inexistiria qualquer vício capaz de macular a validade do negócio jurídico, reputando-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica .

Em suas razões recursais (ID 32272671), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica, imprescindível diante da impugnação expressa da assinatura aposta no contrato; (ii) houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF); (iii) nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura recai sobre a instituição financeira; (iv) o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.061, firmou entendimento vinculante nesse sentido; (v) a análise visual realizada pelo magistrado não substitui prova técnica; (vi) o depósito do valor na conta da autora não comprova a validade do negócio, podendo, inclusive, configurar parte de fraude; (vii) subsidiariamente, há erro de julgamento, pois o banco não se desincumbiu do seu ônus probatório; (viii) houve indevida inversão do ônus da prova em prejuízo da consumidora; e (ix) requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (ID 32272674), nas quais sustenta, em síntese: (i) a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença; (ii) no mérito, a regularidade da contratação, comprovada mediante apresentação do contrato, documentos pessoais e comprovantes de transferência dos valores; (iii) que a autora usufruiu do crédito e permaneceu inerte por longo período; (iv) que a perícia grafotécnica seria desnecessária diante do conjunto probatório; (v) que a contratação, ainda que por pessoa analfabeta, é válida quando realizada mediante assinatura a rogo e com testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil; (vi) que a jurisprudência admite a comprovação da contratação por outros meios além da perícia; (vii) que a autora não demonstrou qualquer vício de consentimento ou fraude; e (viii) requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a aferir: (i) a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial grafotécnica; e (ii) a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela parte autora, ora apelante.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
não assiste razão à apelante
.

Isso porque, conforme se extrai detidamente dos autos, a parte autora, embora tenha impugnado genericamente a assinatura constante do instrumento contratual, não formulou requerimento específico, claro e oportuno de produção de prova pericial grafotécnica, sequer em sede de réplica à contestação, momento processual adequado para especificação das provas pretendidas.

Tal circunstância revela-se de extrema relevância, porquanto o sistema processual civil brasileiro, estruturado sob a égide da cooperação e da boa-fé objetiva (arts. 6º e 77 do CPC), impõe às partes o dever de colaboração ativa na formação do convencimento judicial, incumbindo-lhes indicar, de forma precisa, os meios de prova que pretendem produzir.

Dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
”

De igual modo, o art. 373 do CPC estabelece a distribuição do ônus probatório, impondo à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.

Nesse contexto, a ausência de requerimento expresso de prova pericial grafotécnica, tendo sido oportunizada à apelante o seu requerimento, impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, porquanto não se pode imputar ao magistrado a omissão quanto à produção de prova que sequer foi adequadamente postulada pela parte interessada.
Portanto, rejeito a liminar suscitadas.

Vamos ao mérito.

No que tange à validade do negócio jurídico, é indispensável observar os requisitos específicos previstos no artigo 595 do Código Civil, que estabelece:

“O instrumento particular feito por quem não sabe escrever, assinado por outrem a seu rogo, com a presença de duas testemunhas, vale como prova, desde que esse outrem o assine, e as testemunhas o subscrevam.”

Especificamente quanto a contratação de produtos financeiros por pessoas analfabetas, requer, por força legal, formalidades específicas que assegurem a higidez da manifestação de vontade, sob pena de nulidade absoluta. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a aposição de impressão digital, desacompanhada de assinatura a rogo por terceiro e subscrição de duas testemunhas devidamente identificadas, é insuficiente para comprovar a validade da avença. (REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 07/12/2021).

Na hipótese em foco, entendo pela validade da contratação feita entre as partes, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, as vias dos contratos (PJe ID 32272663 e ID 32272664) com o polegar da autora e com a subscrição de duas testemunhas, além da apresentação dos comprovantes bancários dos referidos empréstimos consignados (PJe ID 32272665 e ID 32272666).

Neste quesito, é válido, ainda, reproduzir, por sua relevância, fragmento da r. sentença, no ponto de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“12-A vexato quaestio reside na regular contratação de empréstimo consignado pela parte autora, frente à parte ré.

13-Em análise aos documentos juntados na contestação, verifico que o(s) empréstimo(s) foi(ram) realizados pela própria parte autora.

14- Salta aos olhos que a assinatura constante no contrato é da parte requerente. Ademais, a documentação de identificação juntada também leva a conclusão de que a própria parte realizou o negócio jurídico sem vícios que maculem sua validade, bem como usufruiu do empréstimo.

15-Ademais em análise à resposta à contestação, verifico que a parte autora não foi capaz de infirmar os fatos e elementos documentais acostados aos autos pela parte ré.
Ademais, foi juntado TED em favor da parte autora, ou seja, ela sabia do empréstimo e se beneficiou. (ID Num. 148038766 - Pág. 1)
”.

Não se desconhece a vulnerabilidade agravada da parte requerente, por se tratar de consumidor, pessoa idosa e não alfabetizado.

Porém, tais fatos, por si só, não retiram a sua capacidade de contratar, nem fazem presumir que houve má-fé pela instituição financeira para a celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 39, IV, do CDC.

De mais a mais, cumpre esclarecer que a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, como é caso dos extratos bancários, documentação de fácil acesso que poderia ser apresentada com a petição inicial, em atenção inclusive ao dever de colaboração com a Justiça (art. 6º, CPC).

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO O DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉRCIA DO AUTOR. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A juntada de extrato bancário é prova de fácil produção. 2. Não havendo prova de resistência da instituição financeira em fornecer o extrato bancário, não há que se aplicar a inversão do ônus da prova. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL: 00050294120188141875 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

Com efeito, observa-se que a documentação é verossímil e se reveste de aparente legalidade, sendo apta para demonstrar a realização de contrato com a parte requerida. Por oportuno, é importante destacar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos ao presente feito, nos quais se reconheceu a regularidade da contração do empréstimo pela apresentação do contrato, documentos pessoais e comprovantes de transferência do valor:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO UNICAMENTE PARA AFASTAR DA SENTENÇA, A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DO APELANTE À UNANIMIDADE.1. Da análise dos autos, verifico que o contrato de empréstimo nº 806068497, no valor de R$ 1.172,40 (mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos), reveste-se da aparência de válido, tendo em vista que o Banco Apelado demonstrou através dos documentos juntados aos autos o recebimento do valor contratado por meio de crédito em conta corrente do Apelante, fato que não fora negado pelo mesmo, bem como, que o Apelante vinha pagando regularmente o valor contratado. 2. Ademais, constam dos documentos juntados pelo réu para comprovação da contratação e disponibilização do valor na conta corrente do autor, a indicação expressa de seu CPF e demais dados pessoais, na qualidade de beneficiário da referida importância. Restando induvidável o recebimento do referido valor que, caso não houvesse sido requerido, caberia ao autor repudiar o depósito, para que, em caso de recusa da instituição financeira, viesse a consignar judicialmente o valor, sendo que, ao invés disso, o recorrente, por presunção concreta, aceitou o valor e, por óbvio, dele fez uso. 3. De outra banda, é indevida a condenação em litigância de má fé, uma vez que não houve demonstração de que a conduta da parte autora se enquadra em qualquer dos incisos previstos no art. 80 do CPC, muito menos de dolo específico da parte a ensejar o afastamento da presunção de boa-fé. Inexistindo provas nesse sentido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para se afastar da sentença, a condenação em litigância de má fé do apelante, à unanimidade.”
(4621843, 4621843, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03- 05)

Deste modo, considerando a documentação apresentada pelo Apelado, a disponibilização do valor em favor da parte autora e o fato de que a impugnação do contrato apenas se deu após a obtenção do proveito econômico, e não havendo demonstração da ausência dos elementos do art. 104 do CC ou da existência de vícios de vontade, entendo por inviável o acolhimento da pretensão inicial para o reconhecimento da inexistência da relação jurídica referente ao contrato descrito na inicial.

Dito isso, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, deve o mesmo ser preservado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantida a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026